Tribunal: TJBA
Processo: 8074068-58.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8074068-58.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: VANDILSON JACKSON SAMPAIO SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006) E FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CÓDIGO PENAL), EM CONCURSO MATERIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE, CUJO ESTADO DE FLAGRÂNCIA SE PROTRAI NO TEMPO. INGRESSO POLICIAL PRECEDIDO DE FUNDADAS RAZÕES (JUSTA CAUSA). CONTEXTO FÁTICO DE PERSEGUIÇÃO IMEDIATA APÓS VISUALIZAÇÃO DE ATITUDE SUSPEITA, FUGA E DISPENSA DE ENTORPECENTES PELO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A OCORRÊNCIA DE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL E LEGITIMAM A AÇÃO. PRECEDENTES DO STF (TEMA 280) E JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS COERENTES, HARMÔNICOS E DETALHADOS, PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO DERRUÍDA POR PROVA EM CONTRÁRIO. APREENSÃO DE QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA E PETRECHOS (BALANÇAS DE PRECISÃO, RÁDIO COMUNICADOR) INCOMPATÍVEIS COM A MERA POSSE PARA CONSUMO. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA E INVEROSSÍMIL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. TIPICIDADE CONFIGURADA. CONDUTA DE ATRIBUIR-SE NOME DE TERCEIRO PARA OCULTAR ANTECEDENTES E MANDADO DE PRISÃO. CRIME FORMAL QUE SE CONSUMA COM A SIMPLES AÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DE RESULTADO NATURALÍSTICO. SÚMULA 522/STJ. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DE FORMA PROPORCIONAL E FUNDAMENTADA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. EVIDÊNCIAS DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8074068-58.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante Vandilson Jackson Sampaio Santos e como Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso, REJEITAR a preliminar arguida e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA